Tribunal: TJSP
Processo: 1010260-83.2014.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Improbidade administrativa. Julgamento suspenso por determinação do relator, para aguardar julgamento de ADI pelo Supremo Tribunal Federal, sobre inconstitucionalidade do artigo 21, § 4o, da Lei 8429/1992, redação da Lei 14230/2021, estabelecendo que absolvição criminal, verificada na hipótese, impede o trâmite da ação de improbidade, qualquer que seja o seu fundamento.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Improbidade administrativa. Julgamento suspenso por determinação do relator, para aguardar julgamento de ADI pelo Supremo Tribunal Federal, sobre inconstitucionalidade do artigo 21, § 4o, da Lei 8429/1992, redação da Lei 14230/2021, estabelecendo que absolvição criminal, verificada na hipótese, impede o trâmite da ação de improbidade, qualquer que seja o seu fundamento. Concedida medida cautelar pelo ministro relator, em 27 de dezembro de 2022, suspendendo a sua eficácia, julgamento iniciado no plenário em 15-05-2024, que será de mérito da própria ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de vista pelo Ministro Gilmar Mendes, depois do voto do relator. Eficácia "erga omnes" da medida, cuja concessão torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em contrário. Porém, não cabe julgamento condicional, de acolhimento ou rejeição, em vista da eficácia "erga omnes" do pronunciamento final, conforme seja positivo ou negativo quanto à inconstitucionalidade da norma em questão. Prejudicialidade externa. Código de Processo Civil, artigo 313, V, "a". Subsistência da suspensão. Recurso não provido.